Tribunal: TJMT
Processo: 1045136-77.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045136-77.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUTE ADRIANE TEIXEIRA - CPF: 071.723.711-78 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E DOCUMENTOS ORIGINAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. DISPENSA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. MP 2.200-2/2001 E LEI 14.063/2020. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais, reconhecendo a regularidade de empréstimo no valor de R$ 50,30, validado por biometria facial e documentos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da contratação eletrônica por biometria facial e assinatura não certificada pelo ICP-Brasil, bem como a
legalidade
da inscrição em cadastro restritivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica avançada, amparada pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é plenamente válida para contratos de consumo, não sendo a certificação ICP-Brasil requisito de existência ou validade para negócios jurídicos privados desta natureza.

A coincidência absoluta entre a biometria facial ("selfie") capturada no ato da contratação e o documento de identidade apresentado, ambos idênticos aos fornecidos pela própria autora na petição inicial, afasta a tese de fraude e confirma a autoria do negócio jurídico.

O inadimplemento de obrigação legítima autoriza a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, configurando exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação digital com identificação por biometria facial e documentos.

A ausência de certificação ICP-Brasil não invalida assinatura eletrônica admitida em lei.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por Rute Adriane Teixeira contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer c
/c
indenização por dano temporal e moral ajuizada em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., julgou improcedentes os pedidos.

A controvérsia versa sobre o alegado desconhecimento de débito de R$ 50,30, oriundo de Cédula de Crédito Bancário (CCB), que resultou na negativação do nome da autora.

Na origem, a autora sustentou que não contratou o empréstimo nem reconhece a dívida, afirmando que a inscrição indevida lhe causou danos morais e perda de tempo útil, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Em contestação, o réu alegou a regularidade da relação jurídica, afirmando que a autora possui cadastro ativo desde outubro de 2022, validado por biometria facial e documentos originais. Sustentou que a dívida decorre de CCB assinada eletronicamente e que a negativação constitui exercício regular de direito diante do inadimplemento.

Após a instrução, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a ré comprovou a relação contratual por provas
consistente
s, inclusive selfie da autora com documento de identidade, afastando falha na prestação do serviço.

Irresignada, a apelante sustenta que os documentos são unilaterais e que a assinatura eletrônica da CCB não é validada pelo ITI, em afronta ao art. 784, § 4º, do CPC. Alega ausência de prova da disponibilização do crédito e insuficiência da biometria facial para comprovar a manifestação de vontade. Reitera o dano
moral
e requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção d
a sentença
, defendendo a validade da contratação e a suficiência dos meios tecnológicos utilizados, ainda que ausente certificação ICP-Brasil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A controvérsia reside na validade da contratação eletrônica e na legitimidade da negativação. A apelante sustenta a invalidade da assinatura eletrônica por ausência de certificação ICP-Brasil e a falta de prova do repasse do numerário.

A sentença reconheceu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, ao apresentar elementos que vinculam a autora à contratação, como documentos originais e selfie segurando o documento. A coincidência entre a biometria e os documentos gera forte presunção de autoria, não afastada por prova em contrário.

A fundamentação está alinhada às contratações digitais, nas quais o consentimento pode ser manifestado por meios eletrônicos seguros. A negativa genérica não prevalece frente a registros técnicos, como IP, geolocalização e validação biométrica.

A tese de invalidade da assinatura por ausência de certificação ICP-Brasil decorre de equívoco. A MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020 admitem assinaturas eletrônicas avançadas, aptas a comprovar autoria e integridade, ainda que não qualificadas.

Quanto à ausência de prova do crédito, a emissão da CCB vinculada ao cadastro validado comprova a obrigação. Divergência de e-mail não invalida a identificação biométrica.

A exigência de áudio para validação biométrica não se aplica ao caso, que envolve usuária de plataforma digital, sendo a biometria facial meio suficiente e amplamente aceito.

Comprovada a contratação e o inadimplemento, a negativação configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC), afastando danos morais e desvio produtivo.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDOS E TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais”. (N.U 1000095-63.2024.8.11.0010, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoram-se os honorários para 17% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026